Tribunal: STF
Processo: ARE 1458808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS RETROATIVAS REFERENTES À PROMOÇÃO HORIZONTAL DE CLASSE. LCM 070/2012. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPERTINENTE. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E NA PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. INVIABILIDADE DE EXIGÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL JÁ REALIZADA PELO ENTE MUNICIPAL, RESTANDO PENDENTE, TODAVIA, O PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. PRESCINDIBILIDADE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO TJRN. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS TERMOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    - A LCM nº 070/2012, posteriormente alterada pela LCM nº 072/2012, dispõe, em seus arts. 6º e 10 que, a cada três anos de exercício nas funções, observado o resultado de avaliação de desempenho e a necessidade de participação em programas de desempenho, o professor da rede municipal de ensino, a partir de requerimento, faz jus à promoção horizontal de classe. No entanto, considerando que a Administração Pública se mostra desidiosa em realizar as avaliações anuais de desempenho e em viabilizar a participação dos professores em programas de desenvolvimento, resta inadmissível exigir que o servidor público apresente requerimento administrativo pleiteando a sua progressão com base nos critérios que não foram preenchidos por evidente omissão do ente municipal. Precedentes do TJRN: Recurso Inominado nº 0809768-58.2021.8.20.5106, Magistrado Fábio Antônio Correia Filgueira, 2ª Turma Recursal, assinado em 20/09/2022; Recurso Inominado nº 0818958-16.2019.8.20.5106, Magistrado Guilherme Melo Cortez, 2ª Turma Recursal Temporária, assinado 01/12/2021).



    - Por se tratar de crédito apurado por simples cálculo aritmético, a incidência de juros moratórios ocorrerá deste a data de inadimplemento, a teor do que dispõe o art. 397/CC. Nesse sentido: (STJ – AgInt no AREsp nº 1840804 AL 2021/0047210-5 – T1 Primeira Turma, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, j. 09/08/2021, DJe 12/08/2021).



    - Cuidando-se de matéria de ordem pública, devem ser alterados, de ofício, os termos de incidência de juros e correção monetária, de modo a observar as seguintes diretrizes: a) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora, calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança, ambos a contar a partir da data de inadimplemento; b) a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa Selic acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, como orienta o art. 3º da EC nº 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente